Tribunal: TJBA
Processo: 0000393-29.2007.8.05.0077
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000393-29.2007.8.05.0077 COMARCA DE ORIGEM: ESPLANADA PROCESSO DE 1.º GRAU: 000393-29.2007.8.05.0077 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTORA: ANDRÉA LEMOS FONTOURA RECORRIDO: FABIO SANTANA ROCHA DEFENSORA PÚBLICA: DANIELY MELO OLIVEIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ART. 579 DO CPP. ROUBO MAJORADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E PROVIDO. Se o recurso interposto é tempestivo e não há comprovada má-fé da parte, deve incidir no caso o disposto no artigo 579 do Código de Processo Penal, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal. Consoante entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, é inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em perspectiva – prescrição virtual. Inteligência da Súmula nº 438, do Superior Tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000393-29.2007.8.05.0077, da comarca de Esplanada, em que figura como recorrente o Ministério Público e recorrido Fábio Santana Rocha. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000393-29.2007.8.05.0077)